Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603911-49.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS
PARECER CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
CONTAS FINAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO E A TRANSPARÊNCIA. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE
CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. OMISSÃO DE
GASTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS DO
FEFC. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE PARA DIMINUIR O VALOR A SER RESTITUÍDO.

[...]

5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode
ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal.

[...]

(Acórdão nº 60304, Relator: Dr. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE:
4/2/2022)

Desse modo, considerando que o atraso na abertura da conta bancária não
prejudicou a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, tem-se que a impropriedade
deve ensejar apenas ressalva no julgamento das contas.

a.4) Omissão na prestação de contas parcial

A obrigação de apresentação de contas parciais, com a movimentação
financeira de campanha até o momento, está prevista tanto no artigo 28, §4º, inciso II, da
Lei n. 9504/97, como no artigo 47, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Veja-se:

Lei n. 9.504/1997

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet):

[...]

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como
os gastos realizados.
Num. 43876241 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2024 17:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052817562612900000042831857
Número do documento: 24052817562612900000042831857
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2024 18:58:46

Resolução TSE n. 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim:

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Fi

Inteiro teor:
28/05/2024
Número: 0603911-49.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 26/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - Paulo Leonar Ferreira Amador -
Progressistas - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 PAULO LEONAR FERREIRA AMADOR
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
JORGE ABRAO FAIAD NETO (ADVOGADO)
PAULO LEONAR FERREIRA AMADOR (REQUERENTE)
JORGE ABRAO FAIAD NETO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43876241
28/05/2024
17:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.405

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603911-49.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 PAULO LEONAR FERREIRA AMADOR DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: JORGE ABRAO FAIAD NETO - OAB/PR23782
REQUERENTE: PAULO LEONAR FERREIRA AMADOR
ADVOGADO: JORGE ABRAO FAIAD NETO - OAB/PR23782
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
FEDERAL. CONTAS PARCIAIS EM ATRASO. POUCOS DIAS.
RESSALVA. OMISSÃO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE PARTIDO
POLÍTICO. VALOR E PERCENTUAL DIMINUTOS. RESSALVA.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. POUCOS DIAS.
RESSALVA. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
PERCENTUAL DIMINUTO. RESSALVA. IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO. CRÉDITO NÃO UTILIZADO. VALOR E PERCENTUAL
DIMINUTOS. RESSALVA E RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA E
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato não
eleito ao cargo de deputado federal, no pleito de 2022.

2. A apresentação das contas parciais com pequeno atraso, na
espécie, 13 (treze) dias, é falha de natureza formal que enseja a
anotação de ressalvas, nas hipóteses em que não há prejuízo à
atividade fiscalizatória.

3. A falta de registro do recebimento de doação estimável na
prestação de contas do beneficiário é falha grave, que dificulta a
fiscalização, pela Justiça Eleitoral, de gastos em comum
declarados por partidos ou candidatos e seus respectivos
beneficiários e conduz à desaprovação das contas. Precedentes
Num. 43876241 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2024 17:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052817562612900000042831857
Número do documento: 24052817562612900000042831857
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2024 18:58:46

desta Corte.

3.2. Tratando–se, entretanto, de doação estimável, em valor e
percentual diminutos e realizada pelo próprio partido do
candidato, mostra–se possível a aposição de ressalva. É o caso
dos autos, eis que a irregularidade perfaz R$ 348,83, que equivale
a 0,34% do total da movimentação financeira, e a doação foi
realizada pelo partido do prestador.

4. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um
curto período, na espécie, 2 (dois) dias, pode ser ressalvado, caso
não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.

5. Os gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial e não declarados à época
não ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas,
devendo ser analisados, no caso concreto, os efeitos da omissão.

5.1. A omissão na prestação de contas parcial do valor total de R$
8.984,00, correspondente a 8,98% da movimentação de campanha,
enseja tão somente a aposição de ressalva, diante do percentual
diminuto.

6. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de
conteúdo com o Facebook, a diferença entre o valor da
contratação realizada e aquele efetivamente utilizado constitui
sobra financeira de campanha.

6.1. A não comprovação da utilização da totalidade de créditos de
serviços de impulsionamento, no valor de R$ 57,64, que
corresponde a 0,05% da movimentação de campanha, importa a
aposição de ressalva e a devolução ao Tesouro Nacional, posto
que o crédito contratado foi pago com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.

7. Contas aprovadas com ressalva e determinação de devolução
de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 27/05/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 43876241 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2024 17:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052817562612900000042831857
Número do documento: 24052817562612900000042831857
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2024 18:58:46

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por Paulo Leonar Ferreira Amador, candidato não eleito ao cargo de
deputado federal, pelo Partido Progressistas - PP.

As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas
tempestivamente em 26/09/2022 e em 31/10/2022.

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução TSE n.
23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente prestação de contas.

Intimado do parecer de diligências, o prestador apresentou manifestação e
juntou documentos (ID 43803051).

No parecer conclusivo (ID 43785951 e ID 43849530), a Seção de Contas
Eleitorais e Partidárias deste Tribunal se manifestou pela aprovação com ressalva das
contas, com fundamento no artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalva das
contas, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019, com a
devolução de recursos ao Tesouro Nacional (ID 43856615).

É o relatório.

VOTO

a) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato não
eleito ao cargo de deputado federal nas eleições gerais de 2022, sua análise é
disciplinada pela Lei n. 9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n.
23.607/2019.

Oportuna a análise individualizada de cada irregularidade apontada pela
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias.

a.1) Atraso na entrega da prestação de contas parcial

A propósito da prestação de contas parcial, o disposto no artigo 47, §4º e §6º,
da Resolução TSE n. 23.607/2019 confere prazo específico para a realização do ato, nos
seguintes termos:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
Num. 43876241 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2024 17:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052817562612900000042831857
Número do documento: 24052817562612900000042831857
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2024 18:58:46

divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §
4º):

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:

[...]

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando
o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o
início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Assim, as candidatas e candidatos em campanha eleitoral deveriam
apresentar suas contas parciais até o dia 13/09/2022. Na espécie, a entrega ocorreu em
26/09/2022, extrapolando em apenas 13 (treze) dias o prazo previsto na Resolução e a
entrega ocorreu antes do pleito.

Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza
meramente formal, permitindo a aprovação das contas com ressalvas quando ausente
prejuízo à atividade fiscalizadora.

Assim já decidiu essa Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. INTEMPESTIVIDADE
NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. (...) APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 os partidos
políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça Eleitoral a prestação
de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral.

1.1 A apresentação das contas parciais com pequeno atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalvas, nas hipóteses em que não há prejuízo à
atividade fiscalizatória. (...)

5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

Num. 43876241 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2024 17:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052817562612900000042831857
Número do documento: 24052817562612900000042831857
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2024 18:58:46

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060378329, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 88, Data
10/05/2023)

Considerando que o atraso na entrega das contas parciais foi de apenas 13
(treze) dias e apresentadas antes do pleito, não se observou prejuízo à análise das
contas, o que autoriza a aposição de ressalva.

a.2) Omissão de receitas estimáveis

Sobre o recebimento de doações estimáveis em dinheiro, o artigo 7º, §6º,
inciso II, e §10 e artigo 60, §4º, inciso II e § 5º da Resolução TSE n. 23.607/2019
estabelecem:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos:

[...]

§6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes
hipóteses:

[...]

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos políticos decorrentes
do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto
deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da
despesa; e

[...]

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não
afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos doadores e
na de seus beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do
referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço. [...]

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por
pessoa cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda
eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas da(o) responsável
pelo pagamento da despesa.

[...]

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de
Num. 43876241 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2024 17:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052817562612900000042831857
Número do documento: 24052817562612900000042831857
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2024 18:58:46

serem registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos
incisos I a III do referido parágrafo.

A Lei das Eleições prevê que as doações estimáveis em dinheiro
provenientes de outros candidatos ou partido político, que se refiram ao uso comum de
sedes e materiais de propaganda, deverão ser registradas na prestação de contas do
responsável pelo seu pagamento, como bem se observa:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§6º Ficam também dispensadas de comprovação na prestação de contas:

[...]

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos, decorrentes do uso
comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá
ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa.

[...]

Art. 38.

[...]

§2º Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos,
os gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva prestação de
contas, ou apenas naquela relativa ao que houver arcado com os custos.

Apesar da dispensa de comprovação do referido gasto na prestação de
contas do beneficiário, o registro do recebimento de doações é necessário, uma vez que
os valores devem ser incluídos nos limites de gastos de campanha, nos termos do artigo
5º da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Na espécie, o setor técnico identificou ter havido a ausência de registro, na
presente prestação de contas, do recebimento de doação de receitas estimáveis em
dinheiro, no valor de R$ 348,83, realizada pela Direção Estadual do Partido Podemos.

O candidato alegou desconhecer a despesa, requerendo a realização de
diligências pela Justiça Eleitoral, o que deve ser indeferido, eis que o próprio candidato
poderia ter diligenciado junto ao Partido Político para identificar do que se tratou a
doação, se realmente fosse de seu desconhecimento.

O entendimento desta Corte é no sentido de que a falta de registro do
recebimento de doação estimável na prestação de contas do beneficiário é falha grave,
que dificulta a fiscalização, pela Justiça Eleitoral, de gastos com materiais de uso comum
declarados por partidos ou candidatos e seus respectivos beneficiários.

Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL.
DESCUMPRIMENTO QUANTO A ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
Num. 43876241 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2024 17:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052817562612900000042831857
Número do documento: 24052817562612900000042831857
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2024 18:58:46

CAMPANHA NO PRAZO. INFORMAÇÃO PRESTADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL. OMISSÃO DE DESPESAS ELEITORAIS COM AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE TERMO DE CESSÃO/LOCAÇÃO E SEM
COMPROVANTE DE PROPRIEDADE DO BEM. COMPARTILHAMENTO DE
MATERIAL DE PROPAGANDA. FALTA DE REGISTRO DO RECEBIMENTO DA
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DONATÁRIO. OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO. ARTS. 7, § 10 E 60, § 5º DA
RES.–TSE Nº 23.607/2019. FALHA GRAVE. DIVERGÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA REGISTRADA NA CONTAS DE CAMPANHA. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

4. Nos termos do art. 7, § 10 e 60, § 5º da Res.–TSE nº 23.607/2019 é obrigatório o
registro do recebimento de doação estimável em dinheiro, relativo a material
compartilhado de propaganda eleitoral, na prestação de contas do beneficiário.

5. A falta de registro do recebimento de doação estimável na prestação de contas do
beneficiário é falha grave, que dificulta a fiscalização, pela Justiça Eleitoral, de gastos
com materiais de uso comum declarados por partidos ou candidatos e seus
respectivos beneficiários e conduz à desaprovação das contas.

(...)

7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de R$ 910,15 ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Res.–TSE 23.607/2019. (TRE-PR,
PCE 0602618-44, Rel. Des. José Rodrigo Sade, DJE 02/05/2023).

No entanto, a irregularidade referente a doação estimável em dinheiro,
oriunda do próprio partido do prestador, não teve o condão de comprometer a
transparência das contas, constituindo-se vício meramente formal.

Tendo em vista que não há irregularidade na doação estimável em si, mas
apenas em seu registro pelo beneficiário, entende-se não ser o caso de devolução do
recurso ao Tesouro Nacional e, em razão do percentual (R$ 348,83 – 0,34% do total da
movimentação financeira), passível apenas aposição de ressalva.

a.3) Atraso na abertura de conta bancária

A propósito do prazo para abertura de conta bancária, o artigo 8º, § 1º, inciso
I, da Resolução TSE n. 23.607/2019, prevê:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

No caso em análise, o parecer conclusivo indica que o prestador procedeu à
Num. 43876241 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2024 17:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052817562612900000042831857
Número do documento: 24052817562612900000042831857
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2024 18:58:46

abertura da conta bancária em 15/8/2022, 12 dias após a concessão do CNPJ de
campanha pela Receita Federal, configurando um atraso de 2 dias.

Esse atraso é falha que pode ser considerada mera ressalva à aprovação,
uma vez que não comprometeu a fiscalização e a efetiva análise das contas.

Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS
PARECER CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
CONTAS FINAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO E A TRANSPARÊNCIA. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE
CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. OMISSÃO DE
GASTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS DO
FEFC. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE PARA DIMINUIR O VALOR A SER RESTITUÍDO.

[...]

5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode
ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal.

[...]

(Acórdão nº 60304, Relator: Dr. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE:
4/2/2022)

Desse modo, considerando que o atraso na abertura da conta bancária não
prejudicou a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, tem-se que a impropriedade
deve ensejar apenas ressalva no julgamento das contas.

a.4) Omissão na prestação de contas parcial

A obrigação de apresentação de contas parciais, com a movimentação
financeira de campanha até o momento, está prevista tanto no artigo 28, §4º, inciso II, da
Lei n. 9504/97, como no artigo 47, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Veja-se:

Lei n. 9.504/1997

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet):

[...]

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como
os gastos realizados.
Num. 43876241 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2024 17:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052817562612900000042831857
Número do documento: 24052817562612900000042831857
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2024 18:58:46

Resolução TSE n. 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim:

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente: I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas
doadoras ou do CNPJ dos partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos
doadoras ou doadores; II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

[...]

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando
o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o
início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.

§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará, na
sua página na internet, a prestação de contas parcial de campanha de candidatas ou
de candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ das
doadoras ou dos doadores e dos respectivos valores doados, observado o disposto no
art. 103 desta Resolução.

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Depreende-se da leitura do artigo 47, §6º, da Resolução TSE n. 23.607/2019
que a apresentação intempestiva da prestação de contas parcial ou sua entrega de forma
que não corresponda à movimentação efetiva de recursos representa, em princípio,
irregularidade grave.

A obrigação do prestador de apresentar contas parciais tem como objetivo
prestigiar a transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos
empregados na campanha, seja pela Justiça Eleitoral, seja pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que "o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
Num. 43876241 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2024 17:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052817562612900000042831857
Número do documento: 24052817562612900000042831857
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2024 18:58:46

de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais".

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte vinha decidindo que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo haver a análise, no caso
concreto, dos efeitos da omissão e das justificativas apresentadas pelo prestador, sendo
possível o afastamento desta irregularidade, ainda que o percentual fosse elevado, nos
casos em que apresentada justificativa e ausente a má-fé do candidato.

Na sessão de julgamento do dia 28/8/2023, entretanto, em voto de relatoria
da Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, autos n. 0602935-42.2022.6.16.0000,
esta Corte entendeu pela desaprovação das contas, diante da omissão na prestação de
contas parcial de despesas no montante de R$ 22.106,25, que representou 44,2% do
total de gastos contratados.

Firmou-se o entendimento no sentido de que “configurada a irregularidade em
razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu impacto
deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto
envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o
lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados
apenas após o pleito”.

No caso dos autos, constou no parecer técnico conclusivo a realização de
gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informados à época, no valor total de R$ 8.984,00, que correspondem a 8,98%
da movimentação de campanha.

Diante do percentual diminuto, a irregularidade enseja a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para aposição de ressalva.

a.5) Da contratação de serviços de impulsionamento de conteúdo com
recursos do fundo especial de financiamento de campanha

A propósito da contratação do serviço de impulsionamento de conteúdo,
sabe-se que a plataforma Facebook utiliza a forma "pré-paga", descontando-se dos
créditos adquiridos o valor do serviço à medida que for sendo utilizado.

Disciplinando o tema, a Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece
expressamente que os valores destinados ao impulsionamento de conteúdo são
considerados gastos eleitorais, como prevê o artigo 35, inciso XII:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de
internet com sede e foro no país.
Num. 43876241 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2024 17:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052817562612900000042831857
Número do documento: 24052817562612900000042831857
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2024 18:58:46

A mesma norma, no artigo 35, §2º, dispõe que apenas os créditos
efetivamente utilizados pelos candidatos é que são considerados gastos eleitorais. Na
eventual existência de créditos contratados, mas não utilizados, o recurso restante deve
ser considerado sobra de campanha e transferido ao Tesouro Nacional ou ao partido
político, a depender da origem do recurso:

Art. 35

[...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são
aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não
utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da
origem dos recursos.

No mesmo sentido, é a disposição do artigo 50, inciso III, da Resolução TSE
n. 23.607/2019:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

[...]

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

Na espécie, o prestador contratou, com recursos oriundos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC, créditos no valor de R$ 500,00, mas utilizou
apenas R$ 442,36, conforme nota fiscal apresentada.

A divergência entre o valor contratado (R$ 500,00) e o efetivamente
comprovado como utilizado (R$ 442,36) é de R$ 57,64, montante que constitui sobra de
campanha.

Com efeito, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC possui aplicações específicas e requer rigoroso
controle por parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser
minunciosamente discriminadas as despesas com ele realizadas, nos termos do artigo 53,
inciso I, e do artigo 60, ambos da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Cabe ao prestador, portanto, contratar apenas os créditos que for
efetivamente utilizar, sobretudo quando o impulsionamento for custeado com recurso
público, sendo sua responsabilidade recolher a sobra ao Tesouro Nacional ou à
agremiação partidária, a depender da origem do recurso, nos termos do artigo 35, §2,
inciso II da Resolução TSE n. 23.607/2019.

É neste sentido o entendimento desta Corte:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
Num. 43876241 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2024 17:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052817562612900000042831857
Número do documento: 24052817562612900000042831857
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2024 18:58:46

DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. SALDO CONTRATADO
JUNTO AO FACEBOOK NÃO UTILIZADO. SOBRA FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO.
MATERIAL DE CAMPANHA. DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE– PREFEITO
FILIADO AO MESMO PARTIDO. UTILIZAÇÃO E RECURSOS DO FEFC RECEBIDO
POR PARTIDO DIVERSO PORÉM COLIGADO NA MAJORITÁRIA AUSÊNCIA DE
VEDAÇÃO LEGALIDADE. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE CAMPANHA.
DISPARIDADE NA REMUNERAÇÃO PAGA PARA A MESMA FUNÇÃO.
IRREGULARIDADE GRAVE. UTILIZAÇÃO DE RECURSO PÚBLICO.
OBRIGATORIEDADE DE DEVOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.

1. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo com o
Facebook, a diferença entre o valor da contratação realizada e aquele efetivamente
utilizado constitui sobra financeira de campanha. Precedentes do c. TSE.

2. Havendo saldo de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do FEFC, o
valor correspondente, por se tratar de sobre de campanha, deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional. Inteligência do art. 35, § 2º, da Resolução 23.607/2019.

3. O § 7º do art. 19 da Resolução –TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de recursos
do Fundo Partidário a candidato a eleição proporcional coligado na eleição
majoritária.

4. Em consequência da legalidade dessa doação, ao menos sob esse ponto de vista,
fica sem efeito a solidariedade determinada na sentença.

5. É irregular a contratação de pessoal de campanha, com recurso público, para
realização das mesmas atividades no mesmo período, com remuneração
acentuadamente diversa.

6. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Mantida a desaprovação as contas.

(RECURSO ELEITORAL nº 060066428, Acórdão, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 18, Data 31/01/2022)

Como o serviço contratado para impulsionamento de conteúdo com o
Facebook foi custeado com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
– FEFC, a diferença não utilizada correspondente a R$ 57,64 deve ser devolvida ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 35, §2º, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Esta irregularidade, no valor de R$ 57,64, representa 0,05% da
movimentação financeira de campanha, o que enseja a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, para aposição de ressalva.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por Paulo Leonar Ferreira Amador, candidato a deputado federal, nas
Num. 43876241 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2024 17:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052817562612900000042831857
Número do documento: 24052817562612900000042831857
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2024 18:58:46

eleições gerais de 2022, nos termos do artigo 74, inciso II da Resolução TSE n.
23.607/2019, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de
R$ 57,64, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa
dos autos à Advocacia Geral da União, com incidência de atualização monetária e juros
de mora, nos termos do artigo 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603911-49.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
PAULO LEONAR FERREIRA AMADOR DEPUTADO FEDERAL- Advogado do INTERESSADO:
JORGE ABRAO FAIAD NETO - PR23782 - REQUERENTE: PAULO LEONAR FERREIRA
AMADOR - Advogado do REQUERENTE: JORGE ABRAO FAIAD NETO - PR23782.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.05.2024

Num. 43876241 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2024 17:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052817562612900000042831857
Número do documento: 24052817562612900000042831857
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2024 18:58:46